Tribunal: STF
Processo: Rcl 57577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás (Processo n. 5534960-54.2020.8.09.0051), o qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADI 6.129/GO (Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls 1-12):



    “O acórdão contra o qual o ESTADO DE GOIÁS ora se insurge tem aptidão para gerar um importante impacto econômico-financeiro nas contas públicas estaduais, especialmente porque há outras centenas de ações com o mesmo objeto. 



    Ademais, como ficará demonstrado a seguir, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Goiás têm interpretado equivocadamente a decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6129/GO. Antes, porém, cumpre relatar os principais atos processuais que deram ensejo ao acórdão reclamado. 



    Trata-se, na origem, de ação cujo objeto consiste na pretensão de determinação de PROGRESSÃO de servidor integrante da carreira de agente de segurança prisional – policial penal – conforme já adiantado. 



    A par de todo os esforços nas vias ordinárias do ente estatal para demonstrar o equívoco da tese reclamada, inclusive, com a oposição de embargos declaratórios, o acórdão reclamado determinou a progressão de servidor no período restritivo trazido pelos incs. I e II do art. 46 do ADCT da CE/GO, veja-se. 



    A parte autora/reclamada considera que faz jus à progressão na carreira porque teria cumprido o requisito previsto no artigo 5º da Lei Estadual n. 17.090/2010 (‘Art. 5º O servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão’).



     Na petição inicial requereu enquadramento do Requerente, de forma definitiva, como AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL 3ª CLASSE, NÍVEL II, retroagindo à data em que completou 02 anos em efetivo exercício, em 05/05/2019, com a devida correção do SUBSÍDIO CORRESPONDENTE NO IMPORTE DE R$ 6.188,50 atuais, além de determinar o pagamento do valor das diferenças dos subsídios referente aos meses que se seguiram após completar o interstício legal de 02 anos para a progressão ora requerida. 



    O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido (…).



    Interposto recurso pela parte contrária, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás manteve a sentença. (…).



    A par de o órgão jurisdicional reclamado ter reconhecido que a ADI 6129/GO não suspendeu o artigo 46, I e II, do ADCT, autorizou a PROGRESSÃO suspensa por meio dos mesmos dispositivos constitucionais estaduais a desobedecer o que decidido por este STF. (…).



    No caso dos autos, o acórdão reclamado, ao declarar o direito de servidores estaduais à progressão funcional e à promoção, baseando-se numa interpretação manifestamente equivocada da decisão proferida no âmbito da ADI 6129/GO, segue em direção oposta ao que restou efetivamente decidido por esta Suprema Corte. 



    Isso porque, ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, o STF suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do ADCT do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da EC nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas EC nºs 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II, do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos. (…).



    A EC nº 54 foi promulgada no ano de 2017 e representou uma das medidas de contenção de despesas públicas que o ESTADO DE GOIÁS adotou no âmbito do chamado Novo Regime Fiscal (NRF). 



    É de se destacar ainda que a EC 67/2020 ainda prorrogou por mais 6 meses a restrição, sem se olvidar que a atual redação ainda mantém o espírito da restrição conforme se verá adiante.



    Nesse sentido, a despeito de uma PROMOÇÃO anual às carreiras excetuadas – na qual se insere a parte reclamada –, inexiste autorização para a PROGRESSÃO deferida nos autos à luz do inc. II. 



    No entanto, o acórdão reclamado, conforme destacado, ignorou a restrição e julgou procedente o pedido. Isso porque, nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a PROGRESSÃO no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO. (…).



    A despeito do texto utilizado na ementa do acórdão que concedeu a medida cautelar na ADI 6129, percebe-se sem dificuldades que o STF não suspendeu a eficácia dos incisos I e II do artigo 46 do ADCT, com redação dada pela EC nº 54 à Constituição do Estado de Goiás. 



    De acordo com o art. 97, do RISTF, o extrato da ata é parte integrante do acórdão. Se porventura o extrato não refletir com exatidão a decisão colegiada, será necessária a sua retificação na forma dos arts. 89 a 91, do RISTF. Até lá, há de prevalecer a conclusão ali registrada. 



    Assim, embora conste da ementa do acórdão a concessão integral da cautelar, a análise da fundamentação do voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes que, afinal prevaleceu, revela que a divergência diz respeito apenas a possibilidade de interpretação conforme ao inciso I do art. 45 do ADCT. 



    Prevaleceu a compreensão de que a Emenda à Constituição Federal nº 95/2016 não serve de parâmetro de controle da legislação estadual instituidora de um teto de gastos públicos, proscrevendo-se apenas o desrespeito às regras gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal calcadas no art. 169, da CR.



    Com efeito, restou suspensa a eficácia apenas dos dispositivos expressamente indicados no extrato da ata, quais sejam, os incisos I e II do art. 45, do ADCT, na redação dada pelo art. 1º da E.C. nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas E.C. nºs 54/2017 e 55/2017. Em consequência, os arts. 40, 41, 43, 44 e 46 do ADCT continuam em vigor, com a ressalva de que o teto de gastos fixado no art. 41 não se aplica aos dispêndios em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino, haja vista a suspensão do art. 45. 



    Portanto, não restam dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da cautelar na ADI 6.129/GO não suspendeu a eficácia do art. 46, do ADCT. Desse modo não pode o decisum ser utilizado como fundamento para a concessão de progressões funcionais, motivo pelo qual deve ser cassado o acórdão reclamado.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO.” (eDoc. 1, fl. 17). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”. 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJ/GO, o processo no qual foi proferida a decisão impugnada encontra-se em tramitação. 



     Aponta-se como paradigma de controle o que decidido em sede de liminar na ADI 6.129-MC, cujo julgamento foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.



    (ADI 6129 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/9/2019).



    Na origem, a Autoridade Reclamada concedeu ao beneficiário do ato aqui impugnado o direito à progressão funcional em sua carreira, nos seguintes termos (eDoc. 3, fls. 151-152):



    “JULGAMENTO POR EMENTA (artigo 46, Lei nº 9.099/95) 



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. LEIS Nº 17.090/2010 E 18.300/2013. EC N 54/2017. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando o direito da parte autora, Agente de Segurança Prisional, à progressão horizontal, nos termos da Lei nº 17.090/2010, com efeitos retroativos em seus assentos funcionais e consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas.



    2. Como é cediço, a Lei Estadual nº 17.090/2010 disciplinou as classes e padrões nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, sendo modificada pela Lei nº 18.300/2013, estabelecendo o seguinte: ‘Art. 1º Ficam criadas as classes e os padrões de subsídios a elas correspondentes nas carreiras integrantes dos Grupos Ocupacionais previstos na Lei n° 15.674, de 02 de junho de 2006, de Assistente Prisional e de Analista Prisional do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, nos termos dos Anexos I e III desta Lei. (...) Art. 3º A passagem de uma para outra classe dar-se-á pela promoção, sendo que o processo para tal deverá ter início nos meses de julho e dezembro, caso existam vagas disponíveis, e de um para outro padrão de subsídio pela progressão. § 1º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) III – progressão: a passagem automática do servidor de um padrão de subsídio para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe; (...). Art. 5º O servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão. Art. 6º A progressão e promoção implicarão o correspondente aumento do valor do subsídio do cargo, conforme o Anexo III desta Lei.’



    3. Neste contexto, deve se dizer que as medidas limitadoras quanto à promoção/progressão de servidores públicos estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 54/2017 não se estende às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, conforme redação do dispositivo legal: ‘Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.’



    4. Assim, caberia ao Estado de Goiás atribuir a seus servidores a caracterização vinculativa que se destina à fiel execução da lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, diretriz básica da conduta da Administração Pública e seus agentes. Caracterizada a omissão ilícita, de rigor a confirmação da sentença.



    5. Registre-se, por oportuno, que as alterações introduzidas pelas Leis nº 21.157/2021 e nº 21.306/2022 não se aplicam ao caso, por versar sobre progressões e/ou promoções não concedidas a tempo e modo oportunos, a despeito do implemento dos requisitos sob a égide de legislação anterior.



    6. Lado outro, a tese sustentada no recurso inominado, de que o servidor não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de promoção, previstos no art. 3º, IV, da Lei de regência, vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a discussão travada nos autos refere-se exclusivamente à progressão horizontal.



    7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Sentença mantida. ”. 



    A controvérsia dos autos encontra-se delimitada, portanto, a saber se a concessão da medida cautelar no paradigma supracitado alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, que, com a Emenda Constitucional Estadual 54/2017, passou a ter o seguinte teor:



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde 



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação." (NR) 



    Sem realizar qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade da previsão normativa, entendo que a medida cautelar não alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO. 



    Desse modo, o periculum in mora justificante à concessão da medida liminar na ADI 6.129-MC consubstanciou-se na possibilidade iminente de aumento de despesas (e consequente déficit orçamentário) diante da criação de novo Regime Fiscal Estadual mais brando, o qual instituiu novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    Aliás, foram essas mesmas preocupações que justificaram os pleitos aduzidos pela PGR na inicial da ADI 6.129, conforme se extrai dos seguintes trechos:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NOVO REGIME FISCAL. 



    1. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE DESPESA COM PESSOAL. 



    2. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E PARA EDITAR LEI COMPLEMENTAR SOBRE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 



    3. DESVINCULAÇÃO DOS GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO.



    - Pedidos de cautelar e de mérito.



    Conquanto a União tenha instituído o Novo Regime Fiscal, por força da Emenda Constitucional 95/2016, o correto é que sobredita emenda é aplicável apenas à União. Os Estados-membros, no exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estão autorizados a instituir regime fiscal próprio, desde que igual ou mais gravoso que aquele estabelecido pela EC 95/2016, o que não ocorreu no presente caso.



    (…)



    Na oportunidade, observou que as regras de direito financeiro estabelecidas pela União são nacionalmente soberanas e representam um limite mínimo de austeridade a ser seguido pelos demais entes da Federação. Assim, conclui que não há impedimento a que os Estados-membros criem modelo fiscal mais rígido.



    (…)



    As emendas constitucionais goianas dispuseram de forma mais leniente sobre o controle de verbas públicas do que o parâmetro consolidado pela EC 95/2016: prazo de vigência menor (ADCT/CE, art. 40-caput), possibilidade de revisão a partir do terceiro ano de vigência (ADCT/CE, art. 42), rol mais restrito de vedações no caso de descumprimento dos limites impostos (ADCT/CE, art. 44). Além disso, as normas impugnadas alteraram o conceito de despesas públicas com pessoal, deixando de incluir as despesas com pensionistas e o imposto de renda retido na fonte nos limites de gastos com pessoal (CE, art. 113-§8.º). Essa medida permitiu que o Estado franqueasse a assunção de novos compromissos financeiros, o que resultou na elevação do grau de endividamento do ente federado.



    (…)



    Não poderiam as emendas constitucionais estaduais instituir regime fiscal mais brando do que o modelo definido pela EC 95/2016, especialmente no que se trata de despesas e limites divorciados da lei de responsabilidade fiscal, sob pena de afronta ao modelo constitucional de repartição de competência legislativa, que confere à União a atribuição de dispor sobre normas gerais de direito financeiro.



    Pelas razões expostas, deve ser declarada a inconstitucionalidade formal da Emenda 54/2017 e dos arts. 2.º a 4.º da Emenda 55/2017, ambas relativas à Constituição do Estado de Goiás, por afronta ao art. 24-I e §1.º da Constituição.”.



    Portanto, almejou-se evitar, com a concessão da medida liminar, que o novo regime fiscal estadual, mais flexível, viesse a comprometer o orçamento daquele Estado. Desse modo, imaginar que a cautelar deferida alcançaria o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, passando a permitir novas progressões funcionais e, por consequência, majorando as despesas com pessoal, iria de encontro a todos os fundamentos apresentados na ADI 6.129-MC. 



    A parte dispositiva deve ser lida e interpretada em conjunto com as razões apresentadas, que, no caso da ADI 6.129-MC, apontam para a incidência da medida liminar apenas às normas que abriram espaço para novos gastos públicos, em desconformidade com as normas gerais sobre o tema, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT, que recrudesce o Regime Fiscal, não se encontra alcançado pelas razões apresentadas no precedente paradigma, motivo pelo qual ainda vige tal previsão normativa.



    Há de se interpretar o que decidido pelo Colegiado em sua inteireza, já que, conforme preconizado pelo Min. EROS GRAU, em voto proferido na ADPF 101, “não se interpreta o direito em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no seu todo marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas”. 



    Veja que, no julgamento da Cautelar na ADI 6.129-MC, o Ministro Relator, MARCO AURÉLIO, analisou exclusivamente os artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os seguintes trechos do voto de Sua Excelência confirmam o alegado:



    “Ao primeiro exame, mostra-se inviável vislumbrar relevância no que sustentado pela Procuradoria-Geral da República quanto à usurpação da competência da União para editar normas gerais de Direito Financeiro – artigo 24, inciso I e § 1º, da Constituição Federal –, ante a edição, pelo constituinte estadual, de “regime fiscal mais brando” considerado o modelo federal implementado com a citada Emenda de nº 95/2016, especialmente em relação ao disposto nos artigos 40, 42 e 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estadual, a preverem, assevera, ‘prazo de vigência menor’, ‘possibilidade de revisão a partir do terceiro ano de vigência’ e ‘rol mais restrito de vedações no caso de descumprimento dos limites impostos’.



    (...)



    A constatação não direciona no sentido de placitar-se, na íntegra, os atos normativos impugnados na peça primeira. Diverso há de ser o entendimento, ao menos em exame de medida de urgência, quanto ao estabelecido, a partir da atuação do constituinte derivado estadual, nos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Fixadas essas premissas, passo a apreciar, em tópicos distintos, os preceitos.



    (...)



    Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional.”.



    Por outro lado, em meu voto, deixei claro estar acompanhando Sua Excelência, divergindo unicamente sobre a modulação de efeitos proposta:



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, §2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior:



    (...)



     Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários.



    (...)



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente.”.



    Na oportunidade, destaquei, ainda, que as Emendas Constitucionais Estaduais contrariariam o artigo 24, I, § 1º, da CF/88, porque, apesar de haver competência concorrente para o direito financeiro, tal concorrência limita-se à expedição de normas complementares, não podendo substituir totalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Naquele caso, entendi haver uma espécie de exercício de competência substitutiva por parte do Estado de Goiás, proclamando uma suposta soberania do seu sistema financeiro, de forma a burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Também pontuei que os atos impugnados violariam a competência da União para definir limite de despesas com pessoal (art. 169, caput, da CF/88), já que o Estados não podem retirar as rubricas que bem entendem de tal conceito financeiro, a fim de se ajustar aos limites de gastos, por ser algo absolutamente sem propósito. 



    Por fim, aduzi que a flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso mínimo a ser aplicado em saúde e educação violaria a Constituição Federal. 



    Ou seja, o art. 46, II, do ADCT, aqui debatido, não guarda relação com os fundamentos acima apresentados, pois não institui novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    Reitere-se: nada além dos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi objeto de discussão, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT continua em vigor até segunda ordem.



    Assim, a ata de julgamento bem reflete o que decidido na ADI 6.129-MC:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.”. 



    Na mesma linha de entendimento, já firmou posicionamento a 2ª Turma desta CORTE:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.088 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021).



    Também já se posicionaram monocraticamente nesse mesmo sentido as Ministras que compõem esta Turma: Rcl 47.406, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/8/21; e Rcl 47.435, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/8/21. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão no Processo n. 5534960-54.2020.8.09.0051 e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o que decidido por esta Corte nos autos da ADI 6.129-MC/GO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente